Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701971-74.2023.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ITALO PINHEIRO COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À IMOBILIÁRIA. IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. TAXAS CARTORÁRIAS. REDUÇÃO PELA METADE. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial que questionava a cobrança indevida do imposto de ITBI e das taxas cartorárias relativas à aquisição de imóvel do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensando o preparo em razão da gratuidade deferida (ID 54404611). Contrarrazões apresentadas (ID 51056738). III. Na origem, a parte autora alegou, em suma, a falha nos serviços prestados pela ré, uma vez que deixou de informar devidamente a parte autora sobre seus benefícios de isenção do Imposto de Transmissão de Bens Móveis - ITBI e redução em 50% das taxas cartorárias, efetuando, assim, a cobrança regular desses serviços sem contemplar os devidos benefícios da parte autora. Assim, diante do descobrimento da cobrança indevida, a parte autora acionou o meio judicial para ter seus gastos ressarcidos, solicitando a condenação da ré ao pagamento em dobro desses gastos no importe de R$14.283,72 (quatorze mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), ou, alternativamente, a reparação do dano material no importe de R$7.141,86 (sete mil cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), além da condenação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte recorrida alega, em suas contrarrazões recursais, que não houve cometimento de ato ilícito/falha na prestação de serviço, uma vez que a parte autora supostamente não seria beneficiária dos serviços citados, tendo sido, portanto, uma cobrança legítima. IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). V. Da análise do que consta nos autos, verifica-se que a recorrida falhou na prestação de serviços ao não informar a parte autora de forma adequada quanto ao benefício da isenção do ITBI e da redução em 50% das taxas cartorárias, tendo em vista que a parte autora claramente fazia jus aos benefícios, com base na Lei Distrital 6.466/19. VI. Desse modo, a ré deveria ter buscado o direito de isenção da parte autora junto aos órgãos públicos quanto ao ITBI e ao recolhimento de apenas 50% das taxas cartorárias. Há claro vício na prestação do serviço com cristalino prejuízo ao consumidor, que, por sua vez, deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por conta da postura inerte da ré em informá-la adequadamente, restando evidente a falha na prestação do serviço contratado. O vício na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC, além de que, conforme inteligência dos artigos 12 e 14 do CDC, o fabricante de produtos e fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, se responsabiliza pela informação insuficiente ou inadequada sobre a fruição e riscos dos produtos oferecidos e serviços prestados. VII. A ré demonstrou o recolhimento do ITBI. Não há que se falar em repetição em dobro quando os documentos comprovam que a parte ré não se locupletou do pagamento dos valores cobrados. Desse modo, cabível a simples repetição de indébito. Precedente: (Acórdão 1780669, 07102889520228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. A parte autora não comprovou o desembolso de R$ 7.141,86 para realização de serviços cartorários e recolhimento de ITBI. O contrato de prestação de serviços (ID 51055652), bem como o comprovante de pagamento (ID 51055653), evidenciam que a quantia efetivamente desembolsada para tais serviços foi de R$ 6.060,95. IX. No que tange ao dano moral requerido, passo à análise. O dano moral é devido quando lesado direito da personalidade devidamente comprovado. No caso em questão não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da parte autora, quando apenas tratou de relações contratuais e mero aborrecimento quanto a discordância em relação aos valores devidos de decorrentes de impostos e taxas cartorárias. X. CONHEÇO do recurso interposto e DOU PROVIMENTO EM PARTE para reformar a r. sentença e condenar as rés, de forma solidária, à restituição integral do ITBI e à restituição da metade dos emolumentos cartorários, corrigidos monetariamente desde o desembolso e alvo de juros de mora de 1% a. m. desde a citação. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1824249, 07019717420238070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 57529573 e 57529574). A recorrente sustenta ofensa ao art. 170 da CF/88. De início, verifica-se que ela não demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal